Tribunal: TJBA
Processo: 8003276-36.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003276-36.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRANI DOS SANTOS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, HELIO YAZBEK

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
HELIO YAZBEK, JHONNY RICARDO TIEM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos na "Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais" proposta pela autora em face da ré, declarando a ilegalidade da inclusão de restrição creditícia sem a prévia notificação, com condenação da ré ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais.
II. A ré apelou argumentando, entre outras razões, que a notificação prévia foi feita por e-mail, sendo válida conforme jurisprudência. Subsidiariamente, pediu a aplicação da Súmula 385 do STJ e a redução do valor indenizatório. A autora também apelou requerendo a majoração da indenização para o mínimo de R$ 10.000,00.

III. Suscita o réu preliminar de não conhecimento do recurso da parte autora, por ausência de dialeticidade. A autora motivou o seu recurso com razões destinadas a reformar o ato judicial recorrido, frente ao que nele foi decidido. Destarte, respeitada a dialeticidade recursal, rejeita-se a preliminar.

IV. No mérito, discute-se a validade da notificação prévia por e-mail para inscrição em cadastro de proteção ao crédito, e a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

V. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição, conferindo prazo para que este tenha a chance de pagar a dívida, impedindo a negativação ou de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal. Art. 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, Súmula 359 do STJ e Recurso Especial nº 1.061.134/RS.

VI. A notificação prévia deve ser feita por correspondência ao endereço do consumidor, não sendo válida a notificação por e-mail ou SMS.
VII. A Terceira Turma do STJ entendeu que a notificação prévia à inscrição em cadastro de inadimplentes, prevista no artigo 43, parágrafo 2º, do CDC, exige o envio de correspondência ao endereço da pessoa que terá o nome negativado, sendo vedada a comunicação exclusiva por e-mail.
VIII. Não há como reconhecer que o documento acostado pela ré ao Id n. 62722070 sirva à comprovação da notificação prévia da autora quanto ao apontamento de Id n. 62721392, valendo destacar, inclusive, que sequer há confirmação de que o endereço de email ali constante, “mamar_silva2@hotmail.com”, realmente pertença à autora, o que só ratifica a preocupação externada pela Ministra Nancy Andrighi, nos autos do REsp n. 2.056.285/RS, acerca da necessidade de interpretação restritiva do art. 43, § 2º, do CDC, por restringir direitos do consumidor, parte vulnerável da relação.
IX. Correta, pois, a sentença apelada, ao reconhecer o direito da autora ao cancelamento do apontamento e à compensação por danos morais, inexistindo prova de inscrição desabonadora preexistente e regularmente realizada, na medida em que o
print
de tela constante na pg. 11 do apelo da ré (Id n. 62722088), além de representar indevida inovação recursal, não identifica o consumidor a que refere e não condiz com as informações constantes do documento de Id n. 62721392.
X. O valor fixado em sentença, de R$ 7.000,00 (sete mil reais) revela-se adequado ao caso em questão, por ser correspondente ao tamanho da ofensa, não devendo servir como forma de enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que deve significar uma punição para o agente. Não se justifica a sua alteração.

XI. Recursos conhecidos e não providos. Mantida a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003276-36.2023.8.05.0274
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados IRANI DOS SANTOS SOUSA e BOA VISTA SERVICOS S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos, nos termos do voto do relator.

Salvador, .